Tribunal: TJBA
Processo: 0700141-82.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700141-82.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO DOS REIS MOREIRA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DANO QUALIFICADO
– RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO -
RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO
PARQUET
NO SENTIDO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA BEM COMO D
E
SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DO RÉU –
NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PROVA DEVIDAMENTE CONFIGURADA – PERTINÊNCIA D
AS MEDIDAS
REQUERIDA
S
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público interpôs o presente recurso contra a decisão que indeferiu o pedido d
e
produção antecipada de prova bem como de suspensão do CPF e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu citado por Edital por encontrar-se em local incerto e desconhecido, cuja demanda responde pela prática do crime previsto no
art.

63, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (D
ano
Q
ualificado
)
.

II – Questão em discussão

2 -
O Órgão Ministerial
sustenta em seu recurso que as testemunhas arroladas são policiais que se deparam com a prática de crimes semelhantes cotidianamente, circunstância que aliada ao grande lapso de tempo, pode comprometer a busca da verdade real dos fatos narrados na denúncia, autorizando a coleta de prova antecipada.

3
– O recorrente também sustenta a legalidade da suspensão da CNH e do CPF do acusado que insere-se no exercício do poder de cautela do Juízo.

III – Razões de decidir

4
-
E
m que pese a Súmula 455 do STJ tenha previsto a necessidade de fundamentação concreta para a antecipação
da prova considerada urgente
, “
não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”, posteriormente a
Terceira Seção do STJ temperou essa interpretação, reconhecendo “que as
testemunhas policiais
podem ser uma exceção, pois suas funções os expõem a uma multiplicidade de ocorrências diárias, o que pode dificultar a lembrança detalhada dos fatos com o passar do tempo”.

5
-
“
É
justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado.”
(Informativo n.º 595, STJ).

6
–
E
m relação à medida de suspensão da CNH e do CPF do acusado não admitida pelo juiz de primeiro grau,
verifica-se que
nada obstante o poder geral de cautela conferido aos juízes que atuam no âmbito penal não possua a mesma amplitude do que aquele atribuído aos magistrados que apreciam demandas cíveis, tal poder que envolve a adoção de medidas cautelares atípicas ou inominadas
que restrinjam direitos do investigado ou réu,

não são extirpados em caráter absoluto no âmbito penal, pois a Jurisprudência Pátria, incluindo julgamentos proferidos pelo STJ e pelo STF, têm admitido
de forma excepcional e motivada, por força justamente do Poder Geral de Cautela, a imposição de medida cautelar atípica aos réus ou investigados na esfera criminal.

7 -

C
onsta da
s
razões recursais do Ministério Público referente ao presente feito que
“o período de suspensão dos processos criminais e do prazo prescricional, nos casos previstos no art. 366 do CPP, limita-se ao tempo da pena máxima em abstrato cominada ao crime, findo o qual o prazo de prescrição voltará ao seu curso regular”, enquanto que “o que aqui se requer é a suspensão temporária do CPF e da CNH do Acionado, o que não acarretará prejuízo significativo a ele, visto que tão logo compareça em juízo para responder à presente ação penal, tais medidas perderão a sua eficácia”, mas, em sentido contrário, caso não sejam adotadas as referidas medidas cautelares “certamente o presente processo caminhará a um resultado ineficaz, com o reconhecimento da prescrição”.
Destarte, as medidas cautelares pleiteadas pelo Órgão acusador
são
dotadas de proporcionalidade e adequação ao fim a que se destinam.

8 - Não é demais ressaltar que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não constitui-se novidade no direito penal brasileiro, pois, embora não prevista expressamente no CPP, trata-se de medida cautelar típica consignada em outra norma do ordenamento jurídico, mais precisamente no art. 294 do Código de trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97) na parte que envolve os crimes de trânsito.

9 - Embora não previstas expressamente no CPP, as medidas cautelares pleiteadas pelo Ministério Público enquadram-se nas balizas previstas no art. 282, I, e § 1º, do CPP para as medidas típicas, considerando que têm por objetivo assegurar a
aplicação da lei penal.

10 – Na mesma linha de raciocínio, nossos Tribunais têm se manifestado no sentido de que rol de medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP não é taxativo, admitindo-se a adoção de outras medidas não previstas expressamente no mencionado dispositivo, principalmente quando tiver o desiderato de afastar a preventiva ou quando as medidas atípicas forem menos severas do que aquelas expressamente previstas no dispositivo, o que também ocorreu na hipótese ora examinada, até porque ali há previsão de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além de suspensão do
exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, as quais são mais gravosos, ou, no máximo, são equivalentes às medidas solicitadas pelo ora recorrente.

11 - “
A imposição das
medidas cautelares

previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: necessidade (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado)”

(STF, Primeira Turma,
Inq 4954 AgR
, REl. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 12/11/2024)

1
2
– N
ão restam dúvidas de que
o ato judicial impugnado deve ser reformado integralmente e, consequentemente, impõe-se o deferimento
da produção antecipada de provas requerida a fim de que se realize a oitiva dos policiais arrolados na denúncia, bem como que seja determinada a suspensão da CNH e do CPF do Réu, até que compareça em juízo para responder à presente ação penal, oficiando-se à Receita Federal e ao Detran/BA, para que cumpram a aludida decisão.

IV – Dispositivo

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

RESE Nº
0700141-82.2021.8.05.0080
– FEIRA DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0700141-82.2021.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
ANTONIO DOS REIS MOREIRA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator